Tribunal: STF
Processo: MS 21374
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-13
Data de publicação: 1992-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISA A COMPELIR A PRESIDENCIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS A ACOLHER REQUERIMENTO DE URGENCIA-URGENTISSIMA
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO IMEDIATA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO DE AUTORIA
DO IMPETRANTE.
          - EM QUESTÕES ANALOGAS A PRESENTE, ESTA CORTE (ASSIM  NOS
MS 20.247 E 20.471) NÃO TEM ADMITIDO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
ATOS DO PRESIDENTE DAS CASAS LEGISLATIVAS, COM BASE EM REGIMENTO
INTERNO DELAS, NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE FEITURA DE LEIS.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.